Tribunal: TJBA
Processo: 8001263-39.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001263-39.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LEANDRO CAMPOS BISPO, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: AILTON FRAGA DE MELO Advogado(s):CAMILA PITA MIRANDA, CAMILLA DE SOUSA ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO POR DESVIO NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenizatória, ajuizada por Ailton Fraga de Melo, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 10.208,90 (dez mil, duzentos e oito reais e noventa centavos), consolidando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é legítima a cobrança do valor apurado unilateralmente pela Demandada, com base em alegado desvio de energia antes do medidor; e estabelecer se a COELBA se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia para justificar a cobrança do débito discutido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presente sua hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4. Incumbe à Concessionária a prova de fato modificativo do direito do Demandante, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo quando a cobrança tem origem em suposta fraude ou irregularidade no medidor. 5. A Acionada não apresentou prova técnica idônea, tampouco laudo pericial independente, que demonstrasse, de forma inequívoca, o alegado desvio de energia elétrica, sendo incabível a presunção de culpa do consumidor, com esteio exclusivamente no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente. 6. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige, para a caracterização de irregularidade, a adoção de procedimentos técnicos objetivos e documentados, como perícia técnica, relatório de avaliação, histórico de consumo e registro visual, o que não foi observado pela COELBA. 7. Diante da ausência de prova robusta, reputa-se ilegítima a cobrança realizada, impondo-se a confirmação da sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito. 8. Com o desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV, e art. 175; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 72, II e 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 699). STJ, AgInt no AREsp 1.435.885/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.05.2019. TJ-BA, Apelação nº 0308877-47.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 27.04.2018. TJ-BA, Apelação nº 0503790-11.2016.8.05.0146, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, pub. 07.10.2020. TJ-BA, Apelação nº 8001145-91.2019.8.05.0189, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, pub. 03.03.2021. TJ-SP, AI nº 2180409-05.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, j. 31.03.2022. TJ-MG, AI nº 10000190264887001, Rel. Des. Luciano Pinto, pub. 09.08.2019. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8001263-39.2024.8.05.0271, oriundos da Comarca de Valença, em que figura como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, sendo Apelado AILTON FRAGA DE MELO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .